Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718727-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: GUILHERMINA GONCALVES SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão[1] que, nos autos da ação de interdito proibitório e indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de FGR Construtora Jardins Genebra S/A pela agravada – Guilhermina Gonçalves Santos – invertera o ônus da prova e debitara ao ente público o ônus de antecipar os custos da prova pericial demarcatória destinada à definição dos limites do imóvel da agravada em relação ao local em que será construída a rodovia DF-456, objeto de divergência. Segundo o provimento arrostado, afiguram-se razoáveis a realização e a inversão do ônus da prova postuladas pela agravada, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, impondo-se que os agravados, que detêm melhores condições, sejam responsabilizados pela antecipação do valor dos honorários devidos ao experto, atendendo ao disposto no § 1o, do art. 373 do CPC. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, determinando-se, subsidiariamente, que haja providências judiciais prévias em favor da hipossuficiente para que a prova seja realizada por profissional integrante dos quadros da Administração Distrital ou Federal. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a inversão do ônus probatório não pode se dar de forma automática, como ocorrera no caso, afigurando-se necessária a prova da verossimilhança das alegações e da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, o que não se infere na hipótese. Sustentaram, no caso, afigura-se desprovido de razoabilidade atribuir ao ente público o dever de produzir a prova demarcatória vindicada, por não se encontrarem presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, notadamente porque não detém maior facilidade na sua produção. Aludindo ao teor dos artigos 91, caput e 373, § d1o do estatuto processual, asseveraram que, havendo a perícia sido requestada pela agravada, não podem ser compelidos ao pagamento dos custos correlatos, ao passo que, quando prova é vindicada pela Administração, seu pagamento é realizado ao final pela parte vencida. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório e indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de FGR Construtora Jardins Genebra S/A pela agravada – Guilhermina Gonçalves Santos – invertera o ônus da prova e debitara ao ente público o ônus de antecipar os custos da prova pericial demarcatória destinada à definição dos limites do imóvel da agravada em relação ao local em que será construída a rodovia DF-456, objeto de divergência. Segundo o provimento arrostado, afiguram-se razoáveis a realização e a inversão do ônus da prova postuladas pela agravada, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, impondo-se que os agravados, que detêm melhores condições, sejam responsabilizados pela antecipação do valor dos honorários devidos ao experto, atendendo ao disposto no § 1o, do art. 373 do CPC. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, determinando-se, subsidiariamente, que haja providências judiciais prévias em favor da hipossuficiente para que a prova seja realizada por profissional integrante dos quadros da Administração Distrital ou Federal. Depreende-se do alinhado que o cerne da controvérsia reside na aferição da legitimidade de, no ambiente de ação que não encarta relação de consumo, haver a inversão do ônus da prova, conquanto o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado esteja reservado à parte autora. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Inicialmente deve ser registrado que trata a hipótese de ação de interdito proibitório e indenização por danos materiais e morais, manejada pela ora agravada, no bojo da qual alegara ser coproprietária da chácara 640, situada no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, consoante a cópia de matrícula imobiliária que colacionara aos autos, afirmando que o segundo agravante notificara seu filho para que ajustasse as suas cercas em consonância com os limites da faixa de domínio, de modo a viabilizar a construção da DF-456, pelo que pleiteara, em tutela de urgência, o impedimento à realização de obras que afetem sua alegada propriedade. Destarte, fica patente a inaplicabilidade ao caso das normas albergadas no Código de Defesa do Consumidor. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA ASSUMIDA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO BANCÁRIO CONFORME ÀS NORMAS APLICÁVEIS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO INDICADO NEM APRESENTADO CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 3. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. Caso concreto em que desnecessária eventual inversão do ônus da prova, para a realização da perícia contábil, porquanto os elementos probatórios bastaram para o deslinde da lide, que se encontra em grau recursal. 3.1 Além disso, diante da contratação do crédito decorre do exercício e fomento de atividade empresarial, efetivamente, não se enquadram os executados, incluído o apelante, como consumidores finais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças acompanhada da nota promissória e do demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas, consoante previsão do art. 784, III, do CPC. 5. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ). 5.1 A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 5.2 A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei 4.595/1964. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1995297, 0703131-70.2024.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NO BEBÊ. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. A lide versa sobre a ocorrência de erro médico durante a prestação de serviço público de saúde, em hospital da rede pública, em que não há pretensão de lucro. Deve ser observada, portanto, a norma inserta no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois não há, no caso, relação de consumo. Há error in judicando se, no exercício de sua atividade jurisdicional, o julgador incorre em erro ao julgar o mérito da causa, ante a inconsistência na aplicação do direito aos fatos descritos nos autos, o que enseja a reforma da sentença, para que seja aplicado o adequado enquadramento jurídico ao contexto fático exposto. As provas coligidas demonstram que a deficiência advinda ao filho dos autores, após o parto, não decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar. Sem comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado.” (Acórdão 1059503, 20090110487920APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MANOBRA DE ROTAÇÃO INADEQUADA DESTINADA À EXPULSÃO DO FETO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO DO JULGADO. PROMOÇÃO DO ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM FAVOR DOS GENITORES DA INFANTE. CABIMENTO. DANO ESTÉTICO. RECONHECIMENTO SOMENTE EM FACE DA MENOR. DEFORMIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PENSÃO VITALÍCIA. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 14 ANOS DE IDADE. A lide versa sobre a ocorrência de erro médico durante a prestação de serviço público de saúde, em hospital da rede pública, no qual não há a pretensão de lucro, razão pela qual inexiste motivo para que sejam aplicadas, ao caso concreto, as normas protetivas advindas do Código de Defesa Consumidor. A Constituição Federal assinala, no artigo 37, § 6o, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)” (Acórdão 1185472, 00371226520168070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) - grifos nossos. De mais a mais, conquanto a legislação consumerista enuncie que os “órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos” (CDC, art. 22), essa apreensão não enseja, em absoluto, que os serviços estatais típicos estejam submetidos, em caso de demarcação da propriedade da agravada, para fins de construção de rodovia, às referidas normas. Sob essa premissa, a regra especial que faculta ao Juízo, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório deve ser apreciada em consonância com o disposto no art. 373, §1o, do estatuto processual, que assim preconiza: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua o seguinte: “A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], como se infere do abaixo reproduzido: “Na perspectiva material, para que se dê a dinamização do ônus da prova, deve-se apontar a não incidência, por inadequação, do art. 373, caput, CPC. Uma regra só incide e é aplicável se o seu suporte fático se verifica e se sua aplicação não é excluída pela finalidade que motiva a edição da própria regra. Não estando atendida a razão motivadora da regra, essa tem a sua incidência afastada por não se razoável a sua aplicação. Em sua dimensão subjetiva, de regra de instrução, o ônus da prova serve para orientar a conduta probatória das partes, visando levar ao processo todos os elementos de prova necessários para justa resolução do caso concreto. O desiderato que se assinala ao ônus da prova, nessa perspectiva, está em possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí a sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 373, caput, CPC, podendo então ser aplicado o art. 373, § 1.o, CPC. A partir daí, deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. (...)Em termos processuais, duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. A fundamentação da decisão a propósito da dinamização do ônus da prova tem de estar expressa nos autos, indicando, a uma, a razão pela qual não incide o art. 373, caput, CPC, e, a duas, os motivos que levaram o órgão julgador a considerar que a parte a princípio desonerada da prova tem maior facilidade probatória diante do caso concreto (art. 373, § 1.o, CPC). Feita essa justificativa, deve-se dar a devida oportunidade à parte, a quem agora foi atribuído o ônus da prova, para desincumbir-se desse encargo, diligenciando a produção da prova correspondente (art. 373, § 1.o, última parte, CPC).” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o, do estatuto processual deve ser fundamentada nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da controvérsia relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em provar o direito postulado ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Entendimento diverso conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria uma das partes em situação privilegiada em relação à outra. A teleologia da norma objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da dificuldade ou inviabilidade da parte autora em provar suas alegações, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva de simples peculiaridades da relação de direito material controversa, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica da parte em produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. Consignadas essas observações, na hipótese, não estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Consoante pontuado, em consonância com o disposto no artigo 373, §1o do estatuto processual, afigura-se possível a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de a parte produzir a prova quanto ao alegado. Sob esses parâmetros, no caso dos autos, não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, porquanto não se infere a alegada dificuldade excessiva na produção probatória. Ora, a resolução da controvérsia, que diz respeito à aferição das divisas do imóvel de titularidade da agravada, exige apenas produção de prova pericial por perito nomeado pelo juízo. Nesse contexto, não se vislumbra hipossuficiência econômica da agravada apta a colocá-la em situação de inferioridade ou fragilidade perante os agravantes, nem mesmo vulnerabilidade jurídica que a impeça de ter acesso às provas necessárias à demonstração do direito aventado. Com efeito, demanda a elucidação da matéria de fato controversa apenas prova pericial, que, a seu turno, é de fácil realização. A dificuldade técnica que a agravada tem para produzi-la é idêntica à enfrentada pelos agravantes, e certamente haverá a necessidade de nomeação de perito da confiança do juiz da causa. Deve ser registrado, ademais, que, conquanto a agravada tenha sido beneficiada com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não a torna impossibilitada de realizar a prova que lhe incumbe no processo. É que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Deve ser salientado que as Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 desse egrégio Tribunal previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, para atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, ademais, não enseja a inversão do ônus nem dos custos da prova, pois assegurada sua produção sem custos para o hipossuficiente que dela depende para comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca. Frise-se, aliás, que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça, segue regra específica. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, I E II, E ARTIGO 98, § 1o, VI, AMBOS DO CPC. CUSTEIO PELO TJDFT - RESOLUÇÃO CNJ N° 127/2011 E PORTARIA CONJUNTA No 53/2011. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento dos honorários periciais mostra-se inexigível, cabendo ao Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial (CPC, artigos 98, § 1o, VI, e 95, § 3o). 2. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1134097, 07105042820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JUSTIÇA GRATUITA. CPC 95, CAPUT. PORTARIA CONJUNTA 101/16. 1.Os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova técnica. 2.Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo TJDFT.” (Acórdão no 1098340, 07153952920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1223420, , 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, aliás, relembrar que, de acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação processual. Desse modo, se a agravada – parte autora – é beneficiária da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito, ou ser determinado que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus. Sobreleva pontuar que, sendo a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, no âmbito desta Corte de Justiça, os honorários periciais da prova que demandara serão custeados via do orçamento deste Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 116, de 8 de agosto de 2024. Confira-se: “Art. 5o O Tribunal poderá efetuar adiantamento do valor bruto de acordo com valor máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, conforme indicação do juiz da causa, para a satisfação inicial de despesas decorrentes do encargo recebido, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do art. 7o da Resolução 127/2011 do CNJ. (...) Art. 7o Se o vencedor da demanda for beneficiário da justiça gratuita, a parte sucumbente, após o trânsito em julgado, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, caso não seja também beneficiária da justiça gratuita. § 1o O juiz da causa, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. § 2o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado ficará dispensado da aplicação do artigo 95, § 4o, do CPC, no caso de o valor ser igual ou inferior ao previsto no caput do artigo 2o da Portaria AGU no 377 de 25 de agosto de 2011.” A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele solicitada. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia pleiteada pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1290514, 07156836920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC/15. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, CPC. PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 TJDFT E RESOLUÇÃO CNJ No 127/2011. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. 2.1 Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). 3. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito; e o fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do ônus à parte adversa. 3.1 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado (I); paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (II) (CPC, art. 95, § 3o). 4. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1289858, 07223021520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhado, sobeja que a decisão arrostada, havendo invertido o ônus de prova e atribuído exclusivamente aos agravantes e ao terceiro réu o ônus de provar que existem elementos para afastar o interdito proibitório e a pretensão indenizatória da agravada, não merece prevalecer, pois, nos termos em que prolatada, afigurara-se dissonante da expressa regulamentação legal conferida à matéria, notadamente porque o fato de a agravada litigar sob o benefício da justiça gratuita não a isenta do ônus de comprovar o direito postulado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, na parte em que invertera o ônus da prova, podendo o trânsito processual prosseguir. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 230693645 (fls. 758/760) – ação principal. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com.